Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-30.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA PROCEDENTE, DETERMINOU IMISSÃO NA POSSE E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO – INCONFORMISMO DOS RÉUS – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DENTRO DO LIMITE LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – MANUTENÇÃO – RÉUS QUE OCUPARAM O IMÓVEL GRATUITAMENTE - TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA, ATÉ A EFETIVA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA PROCEDENTE, DETERMINOU IMISSÃO NA POSSE E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO – INCONFORMISMO DOS RÉUS – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DENTRO DO LIMITE LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – MANUTENÇÃO – RÉUS QUE OCUPARAM O IMÓVEL GRATUITAMENTE - TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA, ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001434-30.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
FERNANDO SEPAROVIC GONDEK e ISAURA APARECIDA CORREA GONDEK,
são apelados ADEMIR FRIGGI (JUSTIÇA GRATUITA) e DALCI APARECIDA
FRIGGI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001434-30.2019.8.26.0361 -Voto no 22371 - SLB
2
VOTO No: 22371
APELAÇÃO CÍVEL No 1001434-30.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTES: FERNANDO SEPAROVIC GONDEK E OUTRO
APDOS: ADEMIR FRIGGI E OUTRO
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA
QUERIDO
SLB.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
SENTENÇA PROCEDENTE, DETERMINOU IMISSÃO NA
POSSE E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE
TAXA DE OCUPAÇÃO INCONFORMISMO DOS RÉUS
HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10%
SOBRE O VALOR DA CAUSA DENTRO DO LIMITE
LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o DO CPC

MANUTENÇÃO
RÉUS QUE OCUPARAM O IMÓVEL
GRATUITAMENTE - TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA,
ATÉ
A
EFETIVA
DESOCUPAÇÃO

NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO

A sentença a fls. 1310/1313, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido para imitir o autor na posse do imóvel,
condenando os réus ao pagamento de aluguel ela posse do imóvel, desde a
data da expiração do prazo de desocupação voluntária, em 06/08/2019, até a
imissão do autor na posse do imóvel, cujo valor será apurado em liquidação de
sentença; arbitrando honorários em 10% sobre o valor da causa.
Apelam os réus, a fls. 1331/1338, insurgindo-se contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001434-30.2019.8.26.0361 -Voto no 22371 - SLB
3
fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, cujo valor atribuído
seria elevado.
Insurgem-se contra a condenação ao pagamento da taxa
de ocupação e pedem seu afastamento.
Diz que o imóvel foi desocupado no prazo estabelecido
judicialmente.
Relata que o autor adquiriu imóvel com todas as
melhorias e benfeitorias, o que afastaria a obrigação de pagar aluguel.
Em contrarrazões a fls. 1341/1343, a parte apelada
sustenta a lisura da sentença.
É o relatório.
Os autores ajuizaram ação de imissão na posse de imóvel
arrematado em leilão extrajudicial, cumulado com pedido de arbitramento de
aluguel, alegando ser proprietária de imóvel adquirido em leilão junto a Caixa
Econômica Federal, decorrente de dívida dos apelantes com a instituição
financeira.
O recurso se restringe aos honorários de advogado e à
taxa de ocupação.
Os honorários de advogado foram arbitrados em
10% sobre o valor da causa, estando em consonância com o disposto
no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em atenção à
complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido, não
comportando maior redução, estando em consonância com o disposto
no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Os réus ocuparam o imóvel gratuitamente, não permitindo
a fruição do imóvel pelos autores, que ficaram privados do pleno exercício de
sua propriedade (art. 1128 do CC). Os réus tiveram plena ciência da
consolidação da propriedade em nome da CEF e arrematação pelos autores.
Todavia, foram constituídos em mora para a desocupação do bem com a
citação na presente ação de imissão (fls. 75 e 77), tendo sido concedido prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001434-30.2019.8.26.0361 -Voto no 22371 - SLB
4
de 60 dias para desocupação. Portanto, os réus devem arcar com o
pagamento de aluguel fixado, desde o término do prazo concedido, até efetiva
desocupação.
Cumpre enfatizar, a taxa de ocupação é prevista
legalmente, conforme dispõe o artigo 38 do Decreto-Lei no 70/66, “No período
que medear entre a transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de
Imóveis e a efetiva imissão do adquirente na posse do imóvel alienado em
público leilão, o Juiz arbitrará uma taxa mensal de ocupação compatível com o
rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição,
cobrável por ação executiva..”
Assim, a sentença não merece reparo.
Atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, devidos pelos réus
ao advogado dos autores, de 10% para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida a fls. 1329.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator